Tribunal: TJDFT
Processo: 0750389-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper para a localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação judicial de consulta ao sistema Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de execução busca assegurar o cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo efetividade à tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 4o, 797 e 789 do CPC.
4. O sistema Sniper, instituído pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa aprimorar a investigação patrimonial, contudo, sua utilização pressupõe a demonstração concreta de utilidade frente à insuficiência dos meios já empregados.
5. O interesse processual exige utilidade da providência pleiteada, nos termos do art. 17 do CPC. Não se vislumbra utilidade na diligência quando ausente a indicação de elementos mínimos que demonstrem a possibilidade de êxito superior à dos meios anteriormente utilizados.
6. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências investigativas em substituição à iniciativa do credor, notadamente quando inexistente demonstração mínima de eficácia da medida requerida.
7. O fato de os sistemas tradicionais não terem localizado bens reforça a necessidade de justificativa adicional quanto à eficácia do Sniper, e não presume, por si só, sua efetividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema Sniper na execução exige demonstração concreta de sua utilidade em relação aos meios de pesquisa patrimonial já empregados. 2. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário a realização de diligências sem a apresentação de elementos mínimos de eficácia por parte do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, Acórdão 1665819, 0738258-03.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14.02.2023, DJE 01.03.2023.